Tribunal: TJDFT
Processo: 0719516-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0719516-61.2021.8.07.0000 PACIENTE: ESLLEY DA SILVA BARROS IMPETRANTE: FELLIPE FRAGOSO SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor ESLLEY DA SILVA BARROS, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e como ilegal o excesso de prazo na formação da culpa. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 26601402). 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator